Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O acórdão recorrido foi de entendimento cristalino ao decidir que, ainda que a revisão da correção das aludidas questões, na forma pretendida pela então apelante implicaria em intervenção judicial além do mero controle objetivo do ato, com inserção nos critérios técnicos utilizados para a formulação do enunciado ou das respostas das questões e a atribuição dos pontos na prova de acordo com os critérios previstos no edital, o que ultrapassa em muito os limites da atuação jurisdicional.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.